Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob alegação de que é clara a omissão estatal no fornecimento do material pleiteado em detrimento das demais pessoas que integram a fila de espera pelo mesmo material. Assevera que a Administração não possui estoque do CPAP e que a Administração não apresentou qualquer providência com relação a tal fato.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar no acórdão embargado. Conforme consignado, não foi demonstrado risco excepcional que justifique a não submissão à fila de espera para recebimento do aparelho. Ademais, o recurso em nenhum momento questionou as providências adotadas pela Administração Pública para solução do problema, em especial o processo administrativo para aquisição de material, sendo os embargos declaratórios via inadequada para tal fim.
5. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. No tocante ao pedido de compensação, registro que a via eleita não se presta à análise de matéria não suscitada no recurso, inexistindo, portanto, omissão a esse respeito.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.